Tribunal: STF
Processo: ADI 1630
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-07-01
Data de publicação: 1997-07-01

Ementa:
PENSÃO - VALOR. Ao primeiro exame, conflita com o § 5º do artigo
40 da Constituição Federal preceito de Carta estadual em que se
remete ao legislador ordinário a fixação de limite estranho ao texto
 do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, prevendo a
extinção da cota individual de pensão com a perda da qualidade de
pensionista (§§ 3º e 4º do artigo 41 da Constituição do Estado do
Rio Grande do Sul, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº
16, de 23 de maio de 1997.